Tribunal: STF
Processo: RE 645605
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CRFB. JUÍZO DE RECEPÇÃO. EXCLUSÃO DOS QUADROS DE PROMOÇÃO EM CARREIRA MILITAR EM RAZÃO DE DENÚNCIA CRIMINAL PENDENTE DE JULGAMENTO DEFINITIVO. REGULARIDADE. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO EM CASO DE PRETERIÇÃO. PRECEDENTES. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “CORPORAÇÃO MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. DENÚNCIA EM PROCESSO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. MALFERIMENTO



    Tanto a Administração Pública Civil como as Corporações Militares devem respeitar os direitos e garantias fundamentais do cidadão, submetendo-se, inclusive, aos princípios que regulam a intervenção do Direito Penal, como é o caso do princípio da inocência



    A simples exigência de certidões negativas apenas para conhecimento da Corporação, assim como é exigido para os candidatos civis que pretendem tomar posse em cargos públicos, não fere o referido princípio. Contudo, a exclusão do quadro de promoção por mero recebimento de uma denúncia, que tem por lastro apenas indícios de autoria e materialidade da prática de um delito, mas ainda pendente de todo um processo onde se resguardem princípios outros como do contraditório e da ampla defesa, viola sim os ditames de nossa Constituição Federal, ainda que na mesma lei ordinária haja previsão de promoção em ressarcimento de preterição.” (e-doc. 15).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, sustenta-se ofensa aos arts. 5º, inc. LVII, e 97 da Constituição da República, ao fato de que declarado inconstitucional o art. 29, inc. IV, da Lei nº 6.302, de 1975, por decisão de órgão fracionário, qual seja a 1ª Turma Cível do TJDFT (e-doc. 17).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. A controvérsia repousa na declaração de inconstitucionalidade reconhecida pela 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com relação ao art. 29, inc. IV, da Lei nº 6.302, de 1975, que fundamentou ato administrativo para exclusão do recorrido dos quadros de promoção em carreira, com fundamento em denúncia em processo criminal, mesmo sem o trânsito em julgado (conforme redação do citado inc. IV). 



    4. Quanto à violação à cláusula de reserva de Plenário (“full bench”), é certo que a Turma Julgadora instou o Órgão Especial do TJDFT a apreciar a aventada inconstitucionalidade da citada norma (e-doc. 10). No entanto, conforme consta do próprio acórdão posteriormente exarado, o Conselho Especial daquele Tribunal, “em sessão realizada no dia 30/03/2010, não conheceu do incidente de inconstitucionalidade, ao fundamento de que o tema já encontra pacificado no Supremo Tribunal Federal, bem como pelo fato de a Lei impugnada ter sido revogada pela Lei n. 12.086, editada em 06/11/2009” (e-doc. 15, p. 3).



    5. Nada obstante, tratando-se de norma pré-constitucional, editada em 1975, a apreciação feita pelo Judiciário não diz com a constitucionalidade da norma perante a atual Carta da República, de 1988, mas atina a um juízo de recepção, para o que despicienda a aplicação da norma inscrita no art. 97 da CRFB. A esse respeito, destaco:



    “(...) sustenta o recorrente que houve violação ao art. 97 da CF/1988, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante 10, em virtude de o Tribunal a quo ter negado aplicação ao § 3º do art. 4º da Lei 4.156/1962, sem, contudo, declarar sua inconstitucionalidade. No entanto, verifico que a pretensão do recorrente não encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o diploma legislativo afastado é anterior à CF/1988. Dessa forma, inaplicável a reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/1988, existindo mero juízo de recepção do texto pré-constitucional. Em outros termos, examinar se determinada norma foi ou não revogada pela CF/1988 não depende da observância do princípio do Full Bench.”



    (AI nº 831.166-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/03/2011, p. 29/04/2011; grifos acrescidos).



    6. Superada a alegação de ofensa ao art. 97 da CRFB, verifico, porém, que o entendimento esposado pela Turma Julgadora diverge da jurisprudência do STF, que prevê a validade de vedação das funções militares a novo acesso de carreira ao pleiteante denunciado em processo criminal, uma vez prevista a possibilidade de ressarcimento, caso ao depois confirmada injusta sua preterição. Confira-se:



    “Ementa: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ausência de direito líquido e certo. Militar. Não inclusão no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal. Previsão de ressarcimento da preterição. Violação do princípio da presunção de inocência não configurada. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Não há direito líquido e certo a ser amparado em mandado de segurança quando a pretensão veiculada está condicionada ao êxito no mandado de segurança anterior. 2. Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RMS nº 31.750-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/04/2014, p. 02/06/2014; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRECEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo é no sentido da inexistência de violação do princípio da presunção de inocência [CB/88, artigo 5º, LVII] no fato de a lei não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em razão de denúncia em processo criminal. 2. É necessária a previsão legal do ressarcimento em caso de absolvição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 459.320-AgR/PI, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 22/04/2008, p. 23/05/2008; grifos acrescidos).



    7. Adiante, pontuo o descabimento de qualquer alegação no sentido da ofensa ao postulado da segurança jurídica ou, até mesmo, invocação ao fato consumado administrativo, não incidente em casos como o presente. Cabe destacar, entendimento capitaneado pelo saudoso Min. Teori Zavascki:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 07/08/2014, p. 30/10/2014).



    8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o julgamento do Tribunal de origem e, por conseguinte, denegar a segurança. Sem a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, conforme enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator